Tribunal: TJMMG
Processo: 2000300-61.2024.9.13.0002
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000300-61.2024.9.13.0002 Referência: Processo n. 2000699-89.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/09/2024 Publicação: 07/10/2024 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – ERRO IN PROCEDENDO – MÉRITO – INDICAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS – PRAZO – ATÉ CINCO DIAS APÓS A INQUIRIÇÃO DA ÚLTIMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – ART. 417, §2º, CPPM – AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – ARTIGOS 396, 396-A E 397 DO CPP – AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PROVIMENTO PARCIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Alysson Felipe Alves Gomes e corrigido o Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento da correição parcial e, no mérito, também a unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, para anular os atos praticados a partir do interrogatório do réu, determinando que seja dada “vista” dos autos à defesa, para apresentação do seu rol de testemunhas, em observância ao disposto no art. 417, § 2º, do CPPM. RELATÓRIO A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, representando Alysson Felipe Alves Gomes, apresentou correição parcial com pedido liminar contra a decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª AJME que reconheceu a incidência da preclusão temporal para a apresentação do rol de testemunhas. Fundamentou a impugnação no art. 498, “a”, do CPPM e art. 321, caput e parágrafo único, combinado com o art. 322, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar (Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016). Informou que a denúncia foi recebida e designada audiência para inquirição de testemunhas de defesa. Aduziu que, intimado, o corrigente apresentou resposta à acusação, nos termos dos artigos 396, 396-A e 397 do Código de Processo Penal (CPP), tendo, na oportunidade, se reservado ao direito de arrolar as testemunhas posteriormente, em conformidade com o artigo 417, § 2º, do CPPM, que garante aos acusados em processos de competência desta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Justiça especializada o direito de indicar testemunhas, em qualquer fase da instrução criminal, desde que não exceda o prazo de 5 (cinco) dias, após a inquirição da última testemunha de acusação. Salientou que o juízo a quo reconheceu a incidência da preclusão temporal por não ter a defesa indicado o rol de testemunhas quando da apresentação da resposta à acusação, levando para o Conselho Permanente de Justiça, que referendou a decisão acostada ao Evento 45. Mencionou que a Justiça castrense apresenta uma peculiaridade diversa daquela da Justiça comum, já que os crimes comuns são processados e julgados, via de regra, nas respectivas comarcas em que o fato é praticado, enquanto os crimes militares são integralmente reunidos nesta Justiça especializada. Argumentou que, na maioria dos casos, o primeiro contato do acusado com sua defesa técnica ocorre na realização da primeira audiência, relação essa que é primordial para que o militar possa exercer o direito à ampla defesa e, consequentemente, ao contraditório. Segundo a defesa, fica caracterizado o cerceamento de defesa quando a defesa técnica é intimada para apresentar uma peça preliminar ou arrolar testemunhas sem qualquer tipo de contato com o acusado. Ademais, alegou que o procedimento do processo penal militar é mais garantista que os outros ordenamentos jurídicos, porquanto a defesa somente é intimada para arrolar testemunhas após a inquirição da última testemunha de acusação (art. 417, § 2º, do CPPM). Dessa forma, alegou que, ao se escusar de aplicar o rito previsto no CPPM, com base em entendimento firmado pelo STF, houve ofensa ao contraditório e se tumultuou, sobremaneira, o processo, gerando a apresentação da presente correição parcial. Asseverou que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nos autos do RHC 142.608, a aplicação do disposto nos artigos 396, 396-A e 397 do Código de Processo Penal (CPP) aos processos penais militares cuja instrução não tenha iniciado, oportunizando à defesa a apresentação de resposta à acusação e reforçando o direito à ampla defesa e ao contraditório na Justiça Militar. Alegou que a Justiça Militar tem inúmeras especificidades que seriam inviabilizadas se prevalecesse o entendimento de afastamento do rito estabelecido no Código de Processo Penal Militar (CPPM). Afirmou que a Justiça Militar mineira tem assegurado aos acusados a apresentação da resposta à acusação, sem, contudo, deixar de lado o rito estabelecido pelo CPPM. Alegou que o entendimento no sentido de que o acusado tem que indicar o rol de testemunhas e/ou requerer diligências na resposta à acusação vai totalmente contra a intenção do STF, bem como o que prevê o Código de Processo Penal Militar. Concluiu que admitir a procedência de qualquer outro rito que não seja aquele estabelecido no CPPM fragilizaria, sobremaneira, o TJMMG, que perderia sua essência de procedimento especial. Reiterou o argumento de que qualquer outro rito que não seja o estabelecido no CPPM exerce um constrangimento flagrantemente ilegal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 acarretando cerceamento de defesa e afronta ao contraditório (art. 5º, LV, CR/88). Segundo a defesa, devem ser declarados nulos, na forma do artigo 500, inciso IV, do CPPM, todos os atos realizados fora do procedimento determinado no Código de Processo Penal Militar. Nesses termos, requereu que seja cessada a coação injusta e lesiva ao corrigente, determinando-se a aplicação do rito previsto no Código de Processo Penal Militar nos autos de referência e decretando-se a nulidade de todos os atos que se realizaram no procedimento diversos daqueles determinados pela legislação própria da Justiça castrense (Evento 1 – INIC4, Processo n. 2000300-61.2024.9.13.0002 – 1ª Instância). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões requerendo, em sede preliminar, a intempestividade da correição parcial e, no mérito, o não provimento por ausência de cerceamento de defesa (Evento 74 – Processo n. 2000669-89.2023.9.13.0002). O Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME manteve a decisão constante no evento 45, que reconheceu a preclusão temporal para a apresentação do rol de testemunhas (Evento 85 – ATA1 – Processo n. 2000669-89.2023.9.13.0002). Em 14/06/2024, este Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar e determinou a abertura de “vista” à douta Procuradora de Justiça (Evento 8). Em parecer, a douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, opinou pelo não conhecimento da correição parcial e, alternativamente, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância, senão vejamos (Evento 14): [...] Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento da correição parcial pela intempestividade, suscitada pelo Ministério Público de 1º grau (evento 1 - MANI5 - fls. 02), não merece acolhida, porque, o prazo de cinco (05) dias previsto no artigo 498, § 1º, do CPPM deve ser contado em dobro para a Defensoria Pública, conforme determina o artigo 186 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a Defensora Pública saiu da audiência realizada no dia 04/04/2024 já ciente de que o Conselho Permanente de Justiça havia referendado a decisão que reconheceu a preclusão da apresentação do rol de testemunhas defensivo (evento 1 - ATA3), sendo, portanto, tempestiva a correição parcial por ter sido juntada aos autos eletrônicos em 12/04/2024 (evento 63 dos autos n. 2000669- 89.2023.9.13.0002). Contudo, verifica-se que o ato recursal é impróprio. Isso porque a correição parcial só será admitida para corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por Juiz de Direito do juízo militar, desde que não haja recurso previsto no Código de Processo Penal Militar, nos termos do que enuncia o aludido dispositivo legal. Na verdade, a irresignação lançada pelo corrigente de ver deferida a apresentação extemporânea do rol de testemunhas se consubstancia em verdadeira aventura jurídica, uma vez que, ao legitimar a aplicação subsidiária dos artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal ao processo penal militar, o Supremo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Tribunal Federal buscou conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme destacado no julgamento do RHC n. 142.608. Ora, a preclusão limita as atividades processuais com o fim de assegurar a ordem e a celeridade na solução da lide, privilegiando as garantias constitucionais que regem o processo penal de modo a impedir que as partes ajam quando lhes for conveniente e a evitar caos à marcha processual. Assim, verifica-se que, embora tenha sido conferida à defesa técnica a oportunidade de arrolar testemunhas, o ato não foi praticado no momento processual correto, o que gerou preclusão, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou nulidade no ato judicial que reconheceu a preclusão temporal do rol de testemunhas defensivo. Desta maneira, a correição parcial se revela totalmente imprópria para a finalidade proposta, motivo pelo qual, preliminarmente, não deve ser conhecida. Se, todavia, ultrapassada a preliminar, em relação ao mérito, observa-se que o despacho que determinou a intimação da Defensoria Pública para responder à acusação (evento 36 dos autos n. 2000669-89.2023.9.13.0002) foi específico quanto à adoção do entendimento exarado no julgamento do RHC n. 142.608 pelo STF e à aplicação das normas dos artigos 396, 396-A e 397, todos do CPP, aos processos penais militares, onde foi ressaltado, inclusive, o teor do artigo 396-A do CPP, que faculta a apresentação do rol de testemunhas por ocasião da prática do referido ato. Como isto não ocorreu, não há dúvida sobre a incidência da preclusão temporal na hipótese destes autos. [...] Instada a se manifestar, a douta Defensora pública alegou estar dispensada, nos termos do artigo 79, inciso X, da Lei Complementar n. 65/03, de patrocinar quaisquer defesas, atendimentos e/ou acompanhamento processual em que figure como parte o corrigente. Na oportunidade, requereu o seu descadastramento do presente feito (Evento 17). Intimado para apresentar advogado para patrocinar a sua defesa (Evento 19), o corrigente apresentou a petição (Evento 23), da qual não se conheceu (Evento 26). Na mesma ocasião, determinou-se a nomeação do defensor dativo – Alfred Gimpel Moreira Pinto, inscrito na OAB/MG sob o n. 217.884 –, já indicado na ação penal principal (Evento 82 – Processo n. 2000669-89.2023.9.13.0002) (Evento 26). O defensor dativo retromencionado apresentou sua aceitação para exercer o múnus público e atuar na defesa do ora corrigente (Evento 29). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO Em seu parecer, a douta Procuradora de Justiça alega que o presente recurso é impróprio para impugnar a matéria e, por tal razão, pugnou pelo não conhecimento da correição parcial. Como é cediço, prevê o art. 498 do CPPM: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial: a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código; [...] No mesmo sentido, dispõe o art. 322 do Regimento Interno deste TJMMG: Art. 322. Será admitida correição parcial em processos cíveis, a requerimento das partes ou do órgão do Ministério Público, para corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por Juiz de Direito do Juízo Militar, desde que não haja recurso previsto no Código de Processo Penal Militar ou no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Nos processos cíveis, a correição seguirá o rito do agravo de instrumento e, nos processos criminais, o do recurso em sentido estrito. Conclui-se, portanto, que a correição parcial é instrumento utilizado para corrigir error in procedendo praticado pelo julgador, evitando com isso erros teratológicos ou abusos de decisões judiciais, causadoras de tumulto na ordem processual, contra as quais não exista previsão de recurso próprio. Como é sabido, o error in procedendo consiste no erro do juiz ao proceder. É um erro de forma. O magistrado inobserva os requisitos formais necessários para a prática do ato, o que culmina em decisão nula. Desta feita, in casu, observa-se que não há previsão legal de recurso que ataque o ato judicial impugnado, sendo necessária a análise das alegações do corrigente, a fim de que se verifique a ocorrência ou não de "error in procedendo". Assim, conheço da presente correição parcial. MÉRITO Conforme relatado, infere-se dos autos que o Juízo corrigido determinou a intimação da defesa do acusado, ora corrigente, para que fosse apresentada a resposta à acusação, fazendo-o sob os seguintes termos: Tendo em vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RHC 142.608, no sentido de se aplicarem, aos processos penais militares, as normas dos arts. 396, 396-A e 397 do Código de Processo Penal comum, initime-se a Defesa para responder à acusação, por escrito, no prazo em dobro de até 20 (vinte) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação/requisição, quando necessário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Oportuno registrar que requerimentos de diligências ou a produção de provas periciais, se solicitados em um momento processual diferente da resposta à acusação ou do oferecimento da denúncia, só serão deferidos se a necessidade dessas medidas surgir de circunstâncias ou fatos que sejam apurados durante a instrução (art. 402 do Código de Processo Penal comum). O interrogatório será realizado ao final da instrução processual, de acordo com o disposto no art. 400 do Código de Processo Penal comum, em conformidade com o HC 127.900. (Evento 36) A defesa apresentou, então, resposta à acusação, conforme se observa no evento 43, tendo, na oportunidade, manifestado que, em relação ao rol de testemunhas, se reservaria no direito de apresentá-lo em momento oportuno, nos termos do art. 417, §2º, do CPPM. Por conseguinte, o juízo corrigido reconheceu a preclusão temporal para a apresentação do rol de testemunhas, fazendo-o com base nos seguintes fundamentos: Conforme se depreende da resposta à acusação (evento 43), em relação ao rol de testemunhas, a Defesa afirmou que "se reserva no direito de apresenta-lo em momento oportuno, nos termos do art. 417, § 2º, do CPPM". O despacho de evento 36 foi bem claro ao registrar que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RHC 142.608, decidiu aplicar aos processos penais militares as normas dos arts. 396, 396-A e 397 do Código de Processo Penal comum. Não bastasse, o referido despacho consignou expressamente o teor do art. 396-A, do CPP: "Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação/requisição, quando necessário". Desta feita, considerando que a Defesa não arrolou suas testemunhas na peça de evento 43, resta reconhecer a incidência da preclusão temporal. Nesse caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que foi inclusive tema no Informativo n. 738, afasta a incidência de nulidade: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas. 2. A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP (REsp 1.828.483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019). [...] (AgRg no RHC n. 161.330/RS, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) - destacado e sublinhado Pelo exposto, voto no sentido de reconhecer a preclusão temporal do rol de testemunhas defensivo. A presente decisão será levada ao CPJ/PM na audiência do dia 04 de abril de 2024, às 13h 45min, ocasião em que também ocorrerá o interrogatório do acusado. Posteriormente, o douto Conselho de Justiça referendou a aludida decisão (Evento 58). Desta feita, no caso em questão, é incontroverso que a defesa do ora corrigente, quando de sua intimação, foi expressamente advertida acerca da apresentação do rol de testemunhas, sendo tal decisão amparada no CPP e em julgado do Pretório Excelso, RHC 142.608, cujo acórdão foi assim ementado: EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar, mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados". 2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC n. 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei n. 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei n. 1.002/69. 6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei n. 8.038/90. 7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar n. 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. (RHC 142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04-2024) Destaquei No entanto, conforme mencionado alhures, também é incontroverso que a defesa, quando apresentou resposta à acusação, manifestou que, em relação ao rol de testemunhas, se reservaria no direito de apresentá-lo em momento oportuno, nos termos do art. 417, §2º, do CPPM. Ao meu entendimento, a previsão contida no §2º do art. 417 do CPPM, de que “as testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de acusação,” permite que a defesa indique suas testemunhas somente após conhecer todas provas que foram constituídas em desfavor do acusado e, portanto, em harmonia com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Ademais, infere-se, da leitura do julgado do STF que sustentou a decisão recorrida, que a suposta aplicação daquele instituto (resposta à acusação) na Justiça Militar não estabelece qualquer incompatibilidade com a aplicação do art. 417, § 2º, do CPPM. Outrossim, saliente-se que não houve a revogação do referido dispositivo. Desta feita, considerando que a aplicação do instituto da resposta à acusação não implica prejuízo ao rito processual estabelecido no CPPM, entendo que consiste em faculdade da defesa a apresentação do rol de testemunhas pela defesa, no início, posto que, nos termos do §2º do art. 417 do CPPM, ele poderá ser apresentado “em qualquer fase da instrução TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de acusação”. Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento da correição parcial e, no mérito, dou provimento parcial ao presente recurso, para anular os atos praticados a partir do interrogatório do réu e determinar que seja dada vista dos autos à defesa, para apresentação do seu rol de testemunhas, em observância ao disposto no art. 417, §2º, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Exmos. senhores desembargadores, Acompanho o voto do relator quanto à rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, em dar parcial provimento à correição parcial, fazendo as seguintes ponderações. Do exame dos autos, observa-se que, por ocasião da resposta à acusação, a defesa deixou de apresentar o rol de testemunhas e se reservou o direito de fazê-lo oportunamente, em conformidade com o disposto no art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O juízo a quo, por sua vez, reconheceu a incidência da preclusão temporal, em virtude de a defesa não ter indicado o rol de testemunhas quando da apresentação da resposta à acusação, tendo a decisão do magistrado sido referendada pelo Conselho Permanente de Justiça. Sobre a questão, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento RHC 142608, decidiu que o rito dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal (CPP), que tratam da resposta à acusação, deve ser aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado até a data da publicação da ata desse julgamento (19/12/2023), ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. A propósito, confira-se a ementa do respectivo julgado: EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar, mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 1. Paciente denunciado pela suposta prática do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados". 2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC n. 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei n. 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei n. 1.002/69. 6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei n. 8.038/90. 7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar n. 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. (RHC 142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04-2024) (Destaca-se) Pela leitura do acórdão do referido julgado, é possível inferir que a Suprema Corte, ao decidir pela aplicação subsidiária dos artigos 396 e 396-A do CPP ao rito do processo penal militar, teve a intenção de dar maior concretude aos princípios da ampla defesa e do contraditório, no âmbito do processo penal militar. Isso porque, na resposta à acusação, o réu tem a possibilidade de, logo na primeira oportunidade, afastar as acusações que pesam em seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 desfavor e tentar convencer o magistrado da existência de uma das causas de absolvição sumária. Diante disso, o STF compreendeu que seria extremamente prejudicial ao réu subtrair-lhe essa possibilidade de manifestação, no início do processo, a fim de tentar influir na formação do convencimento do julgador sobre a pertinência ou não da acusação, por compreender que configuraria evidente afronta aos princípios do devido processo legal. Registre-se que, em momento algum, no referido julgado, há a previsão de que, com a introdução da resposta à acusação ao rito do processo penal militar, o art. 417, §2º, do CPPM seria revogado. Como cediço, o §2º do art. 417 do CPPM traz uma norma mais benéfica ao acusado, inclusive, do que aquela prevista no processo penal comum, pois permite à defesa indicar suas testemunhas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de acusação. Assim, no meu entender, afastar a aplicação do referido artigo, que é específico do processo penal militar e mais favorável ao réu, iria totalmente contra a finalidade do que foi decidido pelo STF, ao inserir a resposta à acusação no rito do processo penal militar, que é dar maior concretude aos princípios da ampla defesa e do contraditório, por serem eles valores supremos da justiça. Logo, nota-se, da leitura do acórdão paradigma, que a intenção da Suprema Corte, ao agregar os artigos 396 e 396-A do CPP ao rito do processo penal militar, foi de possibilitar a apresentação da resposta à acusação, em claro benefício ao réu, e não de revogar o art. 417, §2º, do CPPM. Cabe ressaltar, ainda, que o STF, no julgamento do HC n. 127.900/AM, quando definiu que o art. 400 do CPP seria aplicado aos processos penais na Justiça Militar, estabeleceu, expressamente, que esse artigo seria aplicado em detrimento do art. 302 do CPPM, situação que não se verifica no caso em questão, no qual não houve qualquer manifestação da Suprema Corte nesse sentido. Assim, no meu modesto entendimento, dar um direito ao réu (possibilidade de apresentar resposta à acusação) e tirar-lhe outro (possibilidade de arrolar testemunhas até a inquirição da última testemunha de acusação) frustraria por completo o objetivo de dar máxima efetividade às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Nessas condições, o STF não estaria agregando garantias constitucionais ao processo penal militar, mas, sim, fazendo uma substituição de garantias, o que não se pode presumir de forma alguma, por ser evidente o prejuízo ocasionado à defesa. Não bastasse, saliente-se que a Primeira Câmara deste Tribunal Militar, em recente julgado, adotou o entendimento de que o art. 417, §2º, do CPPM não se encontra revogado, após a inserção dos artigos 396 e 396-A do CPP ao rito do processo penal militar. Veja-se: CORREIÇÃO PARCIAL - RESPOSTA À ACUSAÇÃO - ARTIGOS 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - REVOGAÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 TÁCITA DO ART. 417, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - NÃO OCORRÊNCIA - APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA APÓS A OITIVA DA ÚLTIMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO - DIREITO QUE SE CONCILIA COM AS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO -PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Correição Parcial n. 2000210-53.2024.9.13.0002 – Relator: Desembargador Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha – Primeira Câmara – Data do Julgamento: 23/07/2024) Por tais fundamentos, acompanho o voto do relator, para rejeitar a preliminar de não conhecimento da correição parcial e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para anular os atos praticados a partir do interrogatório do réu, determinando-se que seja dada vista dos autos à defesa, para apresentação do seu rol de testemunhas, conforme preconiza o art. 417, § 2º, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator